Tribunal: TJPA
Processo: 0806863-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806863-10.2021.8.14.0301

APELANTE: NIZOMAR FERREIRA MAGALHAES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0806863-10.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

ADVOGADO DO(A) APELANTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELADO:
NIZOMAR FERREIRA MAGALHAES

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CARDOSO PARAGUASSU - OAB PA18716-A/ MARIANA RODRIGUES PANTOJA - OAB PA20453-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0806863-10.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

ADVOGADO DO(A) APELANTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

APELADO:
NIZOMAR FERREIRA MAGALHAES

Advogado do(a) APELADO: JULIANA CARDOSO PARAGUASSU - OAB PA18716-A/ MARIANA RODRIGUES PANTOJA - OAB PA20453-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito com Pedido de Liminar em face de BANCO C6 S.A
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n°

13425900), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 3.183,67 (Três mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), em 84 parcelas de R$ 78,00(Setenta e oito reais) por mês, realizados em seu nome. Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos na conta da autora e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 13425911), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de empréstimo consignado, celebrado no contrato de n°

22688179
, firmado em 25/01/2021.

Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante de transferência bancária realizada em favor da autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13425930) onde o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo objeto da ação, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários.

O Banco réu interpôs recurso de apelação (ID n° 13425937). Alegando, em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora devidamente assinado pelas partes, além da parte autora de ter recebido e utilizado o valor disponibilizado em sua conta, conforme comprovante de TED presente nos autos.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados em dobro e nem mesmo indenização por danos morais.

A parte apelada apesar de devidamente intimada não apresentou Contrarrazões.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente, bem como o comprovante do depósito do valor impugnado na conta bancária de titularidade deste. (ID n° 13425912 - Pág. 1 a 5 e 13425914)

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo o consumidor realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O banco apresentou contrato assinado pelo apelado, com a devida identificação do seu cliente e o comprovante da transferência bancária dos valores requisitados, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa.

O certo é que o apelado recebeu os valores e os utilizou. Esse fato é incontroverso. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que, ainda que a parte Apelada afirme que a assinatura não é sua, deixou de trazer aos autos os fatos constitutivos do seu direito, posto que poderia ter juntado extrato da sua conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus o apelado não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de quase um ano do início dos descontos, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando um suposto desconhecimento da negociação firmada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que permanecesse inerte por tão longo período.

O Banco réu, ora Apelante, conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do autor e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de origem que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, devendo esta ser julgada totalmente improcedente, nos termos da fundamentação.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença combatida e julgar improcedente o pedido da parte autora, nos termos da fundamentação.

Condeno a apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023